Tribunal: TJMT
Processo: 1015702-28.2021.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015702-28.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), 2. OFICIO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 15.082.159/0001-70 (APELANTE), 2. OFICIO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 15.082.159/0001-70 (REPRESENTANTE), CARTORIO DE REGISTRO CIVIL, PESSOAS JURIDICAS, PROTESTOS E TABELIONATO DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE - MT - CNPJ: 10.654.311/0001-28 (APELANTE), CARTORIO DE REGISTRO CIVIL, PESSOAS JURIDICAS, PROTESTOS E TABELIONATO DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE - MT - CNPJ: 10.654.311/0001-28 (REPRESENTANTE), VALTERLEI APARECIDO MENDONCA FERNANDES - CPF: 973.598.158-00 (AGRAVADO), BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA RAMIRES DOS SANTOS - CPF: 319.198.848-31 (ADVOGADO), SANDRA REGINA GAETANO FERNANDES - CPF: 159.222.728-70 (AGRAVADO), MICHELLI GAETANO FERNANDES - CPF: 330.427.388-33 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO COM RMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCD. RENÚNCIA DE USUFRUTO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

1.
Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e, em reexame, ratificou sentença concessiva da ordem em mandado de segurança. A decisão impugnada determinou a abstenção de cobrança de ITCD em razão da renúncia de usufruto de bem imóvel.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a renúncia de usufruto de bem imóvel configura fato gerador para a incidência do ITCD, conforme a legislação estadual (Lei Estadual nº 7.850/2002).

III. Razões de Decidir

3. Não há fato gerador do ITCD na renúncia de usufruto, pois esta não implica em transferência de bens ou direitos, mas apenas na consolidação da propriedade plena ao nu-proprietário.

4. A jurisprudência pátria, bem como decisões deste Tribunal, afirmam que a extinção de usufruto não constitui hipótese de incidência do tributo (ITCD), não havendo equiparação à doação.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A renúncia de usufruto de bem imóvel não configura fato gerador do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD), uma vez que não há transferência de propriedade ou direitos."

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida pelo Relator em substituição legal, no Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, que negou provimento ao recurso e, em reexame, ratificou a sentença concessiva da ordem em mandado de segurança impetrado por
VALTERLEI APARECIDO MENDONÇA FERNANDES
e outros, visando evitar a cobrança de ITCD em ato de renúncia de usufruto de bem imóvel.

A sentença recorrida concedeu a ordem para
determinar a autoridade coatora que se abstenha de praticar qualquer ato de cobrança alusiva ao tributo em questão no que tange à pretendida renúncia/extinção de usufruto informada na petição inicial, bem como que seja determinado ao Tabelião do 2º Ofício de Sinop/MT e/ou qualquer outro, que proceda à realização dos atos necessários para que seja lavrada escritura pública de renúncia de usufruto e seu respectivo registro, desde que cumpridos os demais requisitos.
(ID 179686744).

Em Agravo Interno (ID 214535163), o Estado de Mato Grosso reitera preliminar de carência da ação, por ausência de prova pré-constituída, fato que sinalizaria a inadequação da via mandamental. Além, disso, reafirma a legalidade da cobrança impugnada pelo impetrante,
ainda que em relação ao ITCD residual (30% sobre o valor venal dos bens transmitidos)
.

Por esses motivos, requereu a reconsideração ou a reforma da decisão agravada.

Em contrarrazões ao Agravo Interno, os agravados pugnaram pelo não conhecimento do agravo e, no mérito, pelo desprovimento (ID 217778174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Como visto
,

trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo

Estado de Mato Grosso
, em face d
a

decisão monocrática

que
nego
u
provimento ao recurso
do agravante contra sentença
em mandado de segurança impetrado por
VALTERLEI APARECIDO MENDONÇA FERNANDES

e outros
.

No presente agravo, o estado reitera
preliminar de carência da ação, por ausência de prova pré-constituída, que sinalizaria a inadequação da via eleita, e, além

disso, reafirma a legalidade da cobrança impugnada pelo impetrante.

Aduz que, a situação comporta dilação probatória, uma vez que não demonstrado de plano pelo impetrante o recolhimento de ITCMD, tanto na instituição (70%) quanto no pretendido cancelamento de usufruto (30%).

Se superada a preliminar, argui a legalidade da cobrança impugnada pelo Agravado, haja vista a previsão contida no artigo 10, da Lei Estadual n. 7850/2002.

Diante desse contexto, requereu a reconsideração, ou, a reforma da decisão agravada, para o fim de denegar a segurança pleiteada.

I.
DA P
RELIMINAR
DE
EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA POR
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

A parte agravante alega que a matéria discutida no
mandamus
exige dilação probatória, o que inviabilizaria o uso desta via processual, pleiteando o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

Contudo, a ação mandamental é cabível para coibir ilegalidades consumadas ou iminentes, sendo que, no presente caso, o impetrante busca afastar a exigência cartorária de recolhimento do ITCD pela extinção do usufruto.

Além disso,
a exigência de rec
o
lhimento
do tributo,
feita
p
elo
Cartório
de Registros

como condição para extinção de
usufruto
sobre
o
imóvel rural denominado Fazenda São Bento I, matrícula 5725
,
localizado em Nova Monte Verde-MT, de propriedade da Sra. Michelli, filha do impetrante
Valterlei
e Sandra
,
foi comprovad
a
desde o protocolo do
mandamus
, o que a
fasta a alegação de

in
adequa
ção

d
a via eleita
por ausência de prova pré-constituída
.

Assim, REJEITO a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

O Agravante defende a legalidade da cobrança contestada pelos Agravados, fundamentando-se na previsão estabelecida pelo artigo 10 da Lei Estadual nº 7.850/2002.

No presente caso, o registro da extinção de usufruto, solicitado pelo Agravado, foi impedido devido à exigência feita pelo Cartório do 2º Ofício Extrajudicial de Sinop/MT. Tal exigência consistia na apresentação da GIA, comprovando o pagamento do ITCD para que fosse efetivado o registro da renúncia requerida pelos impetrantes (ID 179686121).

Por outro lado, conforme já mencionado anteriormente, o Agravante sustenta a legalidade da cobrança, baseando-se no artigo 10 da Lei nº 7.850/2002:

Art. 10. Nos casos abaixo especificados, observado o disposto no artigo anterior, a base de cálculo é:

I - na doação da nua propriedade, na instituição e na extinção de usufruto, uso e habitação, 70% (setenta por cento) do valor do bem;

II - na instituição de fideicomisso, o valor do bem ou direito;

III - na herança ou legado, o valor aceito pela Fazenda Pública ou fixado judicial ou administrativamente.

A respeito da matéria, é sabido que a criação e a exigência de qualquer tributo estão necessariamente vinculadas à existência e à ocorrência de um fato gerador correspondente (artigos 3º e 4º do CTN).

No que se refere ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer bens ou direitos, este está previsto na Constituição Federal, que concede aos Estados e ao Distrito Federal a competência para instituí-lo (artigo 155, inciso I da CRFB/88)
[1]
.

O Código Tributário Nacional, por sua vez, define e estabelece as normas gerais sobre o referido imposto (artigos 35 e seguintes), e, no âmbito do Estado de Mato Grosso, o tributo foi instituído e regulamentado pela Lei Estadual nº 7.850/2002.

Conforme dispõe o texto regulamentador, "O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos – ITCD incide sobre: I - a sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória; II - a doação a qualquer título." (artigo 1º, incisos I e II da Lei Estadual nº 7.850/2002).

Observe-se, ainda, o disposto no art. 2°:

Art. 2º O disposto neste artigo aplica-se sobre a transmissão causa mortis e sobre a doação a qualquer título de:

I - propriedade, posse, domínio útil ou qualquer outro direito real relativamente a bem imóvel;

II - bens móveis e semoventes, títulos, créditos ou quaisquer outros direitos.

Especificamente sobre o fato gerador, o art. 4° estabelece que:

Art. 4º Ocorre o fato gerador:

I - na transmissão de qualquer bem ou direito havido por sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória;

II - na transmissão por doação, a qualquer título, de quaisquer bens ou direitos;

III - na aquisição de bem ou direito em excesso pelo herdeiro ou cônjuge meeiro, na partilha, em sucessão causa mortis ou em dissolução de sociedade conjugal.

A hipótese de incidência do ITCD, portanto, é a transmissão
não onerosa
de bens ou direitos, em virtude do falecimento do seu titular ou em decorrência de cessão gratuita (doação).

Sobre a questão, a jurisprudência pátria caminha no sentido de que não é possível equiparar a extinção do usufruto a uma doação, sob pena de se exceder os limites da competência tributária, não podendo o ITCD ser cobrado
"quando do cancelamento ou extinção do usufruto, pois ausente previsão legal. Não figura entre as hipóteses de incidência previstas em lei a extinção do usufruto. Não se trata de transmissão de bem 'causa mortis', sequer de doação, tratando-se, em verdade, de consolidação da propriedade plena na pessoa do nu-proprietário"
(TJ-SP; Agravo de Instrumento 2005787-78.2020.8.26.0000; relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos
—
2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/04/2020; Data de Registro: 08/04/2020).

Isso porque, a extinção do usufruto não altera a titularidade dominial do direito real existente, de forma que sua extinção não caracteriza fato gerador para cobrança do ITCD. Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO — REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCD) — EXTINÇÃO DE USUFRUTO — NÃO INCIDÊNCIA.

Não se apresenta admissível a exigência de recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos (ITCD), na extinção de usufruto, mormente porque, não se trata de doação, tampouco de transmissão de bem causa mortis.

Recurso não provido.

(N.U 0028782-86.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – 01. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AÇÃO ADEQUADA – PRELIMINAR REJEITADA – 02. MÉRITO – ITCD – DOAÇÃO DE IMÓVEL COM RESERVA DE USUFRUTO – FATO GERADOR DO TRIBUTO OCORRIDO COM A DOAÇÃO – EXTINÇÃO DO USUFRUTO – NÃO CONFIGURA FATO GERADOR DO IMPOSTO – ILEGALIDADE NA NOVA COBRANÇA DO TRIBUTO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA QUE CONCEDE A SEGURANÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ITCMD é um imposto de Competência dos Estados e Distrito Federal, previsto no artigo 155, inciso I, da Constituição Federal de 1988, incidentes sobre a transmissão de bem ou direito, de uma pessoa para outra, em razão da doação ou sucessão hereditária e/ou testamentária.

A extinção do usufruto por meio da renúncia ou falecimento não configura a ocorrência de doação e nem sucessão, uma vez que não gera a transferência do bem ou direito, mas tão somente representa a consolidação plena da propriedade nas mãos do nu-proprietário, não tendo que se falar em novo fato gerador do tributo em questão, impossibilitando a sua cobrança, ainda que previsto na legislação estadual, pois contraria a Lei Maior.

Presente o direito líquido e certo a ser amparado e evidenciada ilegalidade do ato perpetrado pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão parcial da segurança.

Sentença ratificada. (N.U 1002466-34.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

O usufruto tem natureza de direito real de caráter temporário, que concede ao titular apenas o direito de uso e fruição de determinado bem, por prazo previamente estabelecido. Esse instituto não inclui o direito de dispor, alienar, reivindicar ou exigir a coisa, o que inviabiliza qualquer alegação de transmissão de propriedade.

Mesmo no caso de falecimento de um dos usufrutuários, o direito real não é transferido, o que de fato ocorre é que o direito de fruição integral do bem é consolidado ao usufrutuário sobrevivente.

Da mesma forma, no caso de renúncia ao usufruto, não se verifica qualquer transferência de propriedade, o que, por consequência, afasta a hipótese de incidência do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD).

É evidente, portanto, que a extinção do usufruto não se equipara à transmissão de bens causa mortis, tampouco pode ser considerada uma doação.
Qualquer legislação estadual que preveja a incidência de tal cobrança seria, sem dúvida, inconstitucional.

Ainda, no presente caso, o fato de o legislador ter estabelecido que a base de cálculo do ITCD, no caso de doação com reserva de usufruto, seja de 70% do valor do bem ou direito, não autoriza o Fisco Estadual a cobrar o suposto imposto remanescente sobre os 30% do valor do bem, que foram excluídos da base de cálculo, quando há renúncia do usufruto.

Isso ocorre porque, como já mencionado anteriormente, a renúncia ou cancelamento do usufruto não se caracteriza como doação e, portanto, não gera o fato imponível para a incidência do ITCD.

Por fim, a solução da questão posta não se sujeita à cláusula de reserva de plenário, eis que ausente declaração incidental de inconstitucionalidade, mas tão somente hipótese de reconhecimento de inocorrência do fato gerador.

Com base nesses fundamentos, mantenho a decisão anteriormente proferida sem alterações.

Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

[1]
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024